Tribunal: TJDFT
Processo: 0745271-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BLOQUEIO DO SALDO DA CONTA VINCULADA DO FGTS. BANCO TERCEIRO INTERESSADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO PELO FGTS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEF. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
1.1. Embora o artigo 6o do Código de Processo Civil expressamente se refira à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, seu comando alcança a fase satisfativa e o processo de execução, tendo em vista que as partes têm o direito de conseguir, em prazo razoável, a solução integral do mérito, inclusive a efetivação das medidas satisfativas.
2. Hipótese em que foi determinada a penhora do saldo do FGTS na conta do devedor, sendo certo que o montante foi transferido para pagamento da verba alimentar objeto do cumprimento de sentença em janeiro de 2023. Observa-se que o banco agravante firmou contrato com devedor em que há a previsão de que as parcelas do empréstimo serão adimplidas com garantia do saldo do FGTS, em cinco parcelas anuais, nas datas de 01/04/2022, 01/04/2023, 01/04/2024, 01/12/2025 e 01/12/2026.
3. Não restou demonstrado nos autos que houve o inadimplemento da parcela que deveria ser descontada em 01/04/2023, relativa ao contrato firmado entre o contrato firmado entre o devedor e o agravante, ressaltando, nesse diapasão, que a penhora determinada pelo juízo de primeiro grau ocorreu três meses antes, em janeiro de 2023.
3.1 Ademais, não há notícia nos autos que serão realizadas novas penhoras do saldo de FGTS do devedor, assim como o cumprimento de sentença se encontra suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do inciso III e §1o do art. 921 do CPC.
3.2. Por conseguinte, não se mostra viável o envio de novo ofício à CEF para que promova o pagamento das parcelas anuais do empréstimo em caso de recebimento de novos depósitos na Conta Vinculada do FGTS ante a ausência de demonstração da utilidade da medida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.